Tribunal: TJDFT
Processo: 0707712-35.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707712-35.2022.8.07.0009 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: L. C. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: DELIA PAZ DE LIMA DECISÃO Trata-se processo no qual foi interposto recurso extraordinário (Id. 55924602 e 57189094) pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que rejeitou o recurso de apelação cível (Id. 51493293). O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega infringência aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a União deve integrar o polo passivo da presente demanda, ressalvado o direito de ressarcimento do recorrente. Despacho do Supremo Tribunal Federal, determinando “a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil” – Id. 59011694. Petição do Distrito Federal, ora recorrente, informando a perda do objeto. Manifestação da Procuradoria pelo reconhecimento da perda do objeto – Id. 68236375. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme relatado, em sede de recurso extraordinário o Distrito Federal, pleiteia a inclusão da União no polo passivo da ação ou, quando menos, ressalvar o direito de ressarcimento ao Distrito Federal, na forma da lei. Contudo, conforme tese firmada no julgamento do Tema 1.234/STF, observa-se que somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. Com efeito, considerando que a demanda originária foi ajuizada anteriormente ao julgamento de mérito do Tema de Repercussão Geral no 1.234/STF, verifica-se a perda superveniente do recurso interposto. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO devido a perda superveniente de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 13 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator